Tribunal: TJBA
Processo: 8064903-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064903-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MAURICIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou não ter contratado qualquer serviço com o banco e requereu a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos. A sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes é legítima, diante da ausência de comprovação da contratação; e (ii) verificar se há responsabilidade civil objetiva do banco e, em caso afirmativo, se é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC.

A responsabilidade do fornecedor somente é afastada se comprovada alguma das excludentes do § 3º do art. 14 do CDC, o que não ocorreu no caso em análise.

O banco não apresentou qualquer documento idôneo que comprovasse a existência de vínculo contratual com o autor, limitando-se a exibir telas internas do sistema, documentos unilaterais e destituídos de fé pública.

A ausência de prova do vínculo contratual gera a presunção de inscrição indevida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

O dano moral é presumido na hipótese de negativação indevida (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, dada a violação à honra e ao bom nome do consumidor.

O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da condenação, não se justificando sua alteração.

Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da relação contratual entre as partes torna indevida a negativação do nome do suposto consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

O fornecedor responde objetivamente por danos decorrentes de inscrição indevida, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova do prejuízo concreto, sendo presumido.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064903-26.2019.8.05.0001,
em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
MAURÍCIO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora.